Tribunal: CARF
Processo: 19515.002910/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002910/2010-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.104 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESCOLA BRASILEIRA ISRAELITA CHAIM NACHMAN BIALIK

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto a retroatividade benigna na aplicação da multa
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002910/2010-35
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições destinadas a terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no período de 01 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/21), a Contribuinte teve a isenção das
contribuições sociais cancelada no triênio de 2001 a 2003, pelo Ato Cancelatório no 02/2005,
emitido em 23/03/2005 e retroativo a 01/01/2001, por descumprimento do art. 55, inciso II, da
Lei 8212/1991, combinado com o art. 206, inciso III do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/99, a saber, ser portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social.
Especificamente em relação ao período abrangido no presente lançamento, o
Relatório Fiscal destaca o seguinte:
5.1 - O contribuinte apresentou a renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), concedida pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). No entanto, foi solicitado, por meio do Termo de Intimação Fiscal de
14/07/2010 (em anexo), o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias
vigente durante o período (2007), o qual não foi apresentado. Ora, a mera concessão do
CEBAS não implica necessária aquisição fia isenção correlata, uma vez que a concessão
da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os
quais está ser portadora do CEBAS. Além disso, é atribuição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, seguido o artigo 33 da Lei n° 8.212/91 (inserido pela Lei n° 11.491,
de 27/05/2009) fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais elencadas no artigo
11 do mesmo diploma legal, o que, por consequência, lhe confere o poder de verificar se
as entidades beneficiadas com a isenção das contribuições empresariais incidentes sobre
a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço (alínea a) realmente
preenchem os requisitos necessários. Desta forma, a inexistência de Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias obriga o contribuinte a recolher as
contribuições sociais relativas à parte patronal, RAT e Terceiros. (Grifou-se)
Dos trechos do Relatório Fiscal acima destacados, consta que o contribuinte
apresentou comprovante de renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a partir de
2007. No entanto, não apresentou Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias
para o ano de 2007.
Em sessão plenária de 21/01/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-003.826 (292/304), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO
ANTES
DO
DEFERIMENTO DO CEAS. CEBAS DEFERIDO QUANDO JÁ REVOGADO O § 1o
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

DO ART. 55 DA LEI 8.212/91 PELA MP 446/2008. DISPENSA DE
FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO
DE IMUNIDADE/ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA MP 446/2008.
Não era viável a apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade/isenção antes
do deferimento do CEAS.
O art. 48 da MP n. 446/2008 revogou o exposto no art. 55 da Lei n. 8.212/1991,
dispensando a formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário para
fins de reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias. Os atos
praticados durante a vigência da MP 446/2008 permaneceram válidos, diante da
ausência de edição, pelo Congresso Nacional, de Decreto que discipline as relações
jurídicas formadas durante a vigência da MP.
No caso, o CEBAS foi deferido apenas em 03/02/2009, quando já estava em vigor a MP
n. 446/2008, ou seja, já não era necessária a apresentação do pedido de reconhecimento
de imunidade/isenção. Considerando que o ato de concessão do CEBAS retroagiu seus
efeitos à data do protocolo do requerimento (19/04/2014), não pode ser mantida a
autuação no período compreendido entre abril/2007 e dezembro/2007.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
A aplicação da atual redação do art. 35 da Lei 8.212/91 é mais benéfica, na medida em
que o percentual da multa fica limitado a 20%.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS-REPLEG.
MEDIDA
ADMINISTRATIVA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o Anexo
REPLEG, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de autuação, medida meramente
administrativa, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual necessidade de execução judicial.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para: a) excluir do auto de infração DEBCAD n° 37.180.085-4 os fatos
geradores compreendidos entre os meses de abril a dezembro de 2007; b) bem como
para limitar a multa aplicada a 20%; vencidos os conselheiros Kleber Ferreira de Araújo
e Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira que negavam provimento ao recurso
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/03/2015 (fl. 518 do processo 19515.002909/2010-19) e, em 11/05/2015 (fl. 579 do processo
19515.002909/2010-19), os retornaram com Recurso Especial (fls. 519/534), visando rediscutir
as seguintes matérias: a) Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção
previdenciária; b) Cálculo da multa.
Pelo despacho datado de 09/05/2016 (fls. 343/349), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas matérias
apresentadas. Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção previdenciária
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Acórdão no. 2402-002.499
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2005 a 28/02/2007
RECURSOS ADMINISTRATIVOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, a suspendem a exigibilidade do crédito
tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
ISENÇÃO
–
REQUISITOS
LEGAIS
–
CUMPRIMENTO
–
LEI
–
RETROATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE
Até a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991, suas disposições é que norteavam a
concessão ou não de isenção, uma vez que a legislação a ser verificada no que tange aos
requisitos para o gozo de isenção é aquela vigente à época dos fatos geradores.
CANCELAMENTO ISENÇÃO – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – DEVIDAS
Para as entidades que tiverem a isenção cancelada, são devidas as contribuições
patronais correspondentes à parte da empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei no 8.212/1991).
b) Cálculo da multa
Acórdão 2402-00.233:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
MATÉRIA SUB JUDICE - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL –
RENÚNCIA
Em razão da decisão judicial se sobrepor à decisão administrativa, a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento, implica renúncia ao
contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário
CO-RESPONSÁVEIS - PÓLO PASSIVO - NÃO INTEGRANTES
Os co-responsáveis elencados pela auditoria fiscal não integram o pólo passivo da lide.
A relação de co-responsáveis tem como finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do
§ 5° art. 2° da lei n°6.830/1980
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

ISENÇÃO - CEAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFERIMENTO POSTERIOR
A existência de CEAS concedido posteriormente não supre a ausência do referido
certificado para fins de usufruto de isenção relativamente a período pretérito
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA – INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no § 2° do
art. 61 da Lei n° 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é aplicado se
restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao sujeito passivo.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
a) Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção previdenciária
 O Colegiado a quo afastou a exigência do ato declaratório de isenção para
período abrangido pelo lançamento (04/2007 a 12/2007), sob o argumento
de que à época do deferimento do CEAS, o art. 55 da Lei no 8.212/91
havia sido revogado pela MP no 446/2008, cuja disciplina tornava
dispensável a instauração de formalização de pedido administrativo para
reconhecimento da isenção.
 A Turma a quo entendeu que a MP no 446 e a Lei no 12.101/2009 se
aplicam aos fatos geradores anteriores à sua vigência, para afastar a
exigência de ato declaratório de isenção, antes prevista no § 1o no art. 55
da Lei no 8.212/91.
 Em sentido contrário, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2402-002.499, entendeu
que, devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts. 44 e 45 do Decreto
no 7.2137/2010, a isenção deve ser verificada considerando-se o
cumprimento dos requisitos legais existentes na época dos fatos geradores
(ou seja, o art. 55 da Lei no 8.212/91); por conseguinte, não é possível
retroagir a MP no 446/2008 e Lei no. 12.101/2009, que suprimiram a
exigência de ato declaratório específico.
 Os órgãos julgadores prolatores dos acórdãos confrontados encamparam
conclusões diversas sobre a legislação aplicável para a aferição dos
requisitos necessários à fruição da isenção. Para a Turma a quo, a norma
aplicável é a MP no 446/2008, vigente à época do deferimento do CEAS,
embora editada posteriormente aos fatos geradores. Por sua vez, o
paradigma entende que a norma aplicável é o art. 55 da Lei no 8.212/91
para os fatos geradores ocorridos na sua vigência, como é o caso dos
autos. Segundo o precedente citado na caracterização de dissídio, a MP no
446/2008 e a Lei no 12.101/2009, que dispensam a exigência de ato
declaratório específico, não podem ser aplicadas retroativamente para
atingir os fatos geradores anteriores à sua vigência.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

 A MP no 446/2008 e a Lei n. 12.101/2009, editada posteriormente,
dispõem sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e regulam os procedimentos de isenção das contribuições para a
seguridade social. Além disso, revogam expressamente o art. 55 da Lei
8.212/91, que até então fixava os requisitos legais para a concessão da
isenção pleiteada.
 Ocorre que não se vislumbra nesse novo regramento qualquer das
hipóteses previstas na legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação
a fatos geradores pretéritos.
 No tocante à retroação prevista no CTN, deve-se analisar seu art. 106, que
excepciona a regra da irretroatividade. O referido dispositivo legal permite
a lei voltar-se ao passado, dispensando-se, pois, disposição expressa de lei,
nas hipóteses de lei interpretativa e de “lei mitior” quanto a infrações ou
penalidades.
 Aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
 A exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra
aplicação ao caso, pois a MP no 446/2008 e a Lei no 12.101/09 não
instituíram qualquer novo critério de apuração ou processo de fiscalização,
não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores
garantias ou privilégios.
 Conclui que não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época
dos fatos geradores da exação sob litígio, para verificação dos requisitos
necessários ao gozo da isenção, qual seja, o art. 55 da Lei 8.212/91.
b) Cálculo da multa
 Há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão proferido pela
2a Turma Ordinária da 4a câmara da 2a Seção de julgamento do CARF.
 O acórdão indicado como paradigma, assim como o acórdão recorrido, foi
proferido após o advento da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
no 11.941 de 27/05/2009, e, portanto, a análise da matéria ocorreu à luz da
alteração da redação do caput do art. 35 da Lei no 8.212/91. Verifica-se,
portanto, divergência entre o paradigma e o julgado recorrido que
desconsiderou a forma de cálculo aplicada pela fiscalização, para limitar a
multa aplicada a 20%.
 O artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de
forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

 O artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de
forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária.
 A redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96, que corresponde ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição devido e não
recolhido.
 A incidência da multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art.
61 da Lei no 9.430/96. Ou seja, nas hipóteses nas quais o contribuinte
incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de forma
espontânea, independente do lançamento de ofício.
 No lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo, é exigido, além do principal e dos juros moratórios, os valores
relativos à multa de ofício. A multa de ofício é aplicada quando realizado
o lançamento para a constituição do crédito tributário e a multa de mora
incide quando o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento
ou o recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja,
espontaneamente – o que não foi o caso). Essa mesma sistemática deve ser
aplicada às contribuições previdenciárias, em razão do advento da MP no
449 de 2008 posteriormente convertida na Lei no 11.941/09. É o que se
percebe pela simples leitura do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
 A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema
previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430,
aplicável em relação aos demais tributos federais, não terá lugar nesse
lançamento de ofício, tendo em vista que não restou configurado o
recolhimento ou pagamento espontâneo antes de qualquer procedimento
de ofício tendente à constituição do crédito tributário.
 Não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora
prevista no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada)
está inserida em sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita
no art. 61 da Lei no 9.430/96. Logo, por esse motivo, não se poderia
aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN, pois, para a interpretação
da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação à mesma
conduta infratora praticada, em relação à mesma penalidade.
 Para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso
concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei
no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 11/11/2016
(fl. 352) e, em 22/11/2016 (fl. 353 ) apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls. 431/4548), bem como Embargos de Declaração (fls. 354/428), os quais foram
admitidos pelo despacho de 19/05/2017 (fls. 549/553).
Os Embargos de Declaração foram julgados e foi proferido o acórdão 2401-
005.702 (fls. 560/569), sem efeitos infringentes, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão deverão ser recebidos sanadas mediante a prolação de
um novo acórdão
Eis a parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e erro material apontados.
Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Rayd Santana Ferreira, que
acolhiam os embargos, dando-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o
lançamento.
Contrarrazões do Contribuinte
a) Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção previdenciária
 Necessidade de sobrestamento do presente processo por determinação do
STF.
 Considera que deve ser mantido o acórdão recorrido, eis que correta a
interpretação legal ante a impossibilidade material de cumprimento de
norma revogada.
 O Contribuinte comprovou que efetuou o pedido de renovação do
CEBAS/CEAS perante o CNAS ainda em 2007, no entanto, o pedido só
foi deferido em 2009 e, sem a obtenção do CEBAS/CEAS, o Contribuinte
não conseguia dar entrada no pedido de ato declaratório de isenção perante
a Receita Federal do Brasil, embora fizesse jus à imunidade/isenção,
pendia essa última etapa exigida pelo art 55 da Lei no 8.212/1991.
 Ocorre que quando do deferimento do CEBAS/CEAS, para o triênio
2007/2010, em fevereiro de 2009, o art. 55 da Lei no 8.212/1991 havia sido
revogado e já não era possível a obtenção do ato declaratório, razão pela
qual não foi solicitado.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

 Em razão da impossibilidade material em cumprir a legislação revogada é
que o acórdão recorrido entendeu por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais exigidos
para exercício de imunidade/isenção a que faz jus.
 Diferentemente do entendimento da Fazenda Nacional, não se trata de
aplicar retroativamente a legislação que disciplina o exercício da
imunidade/isenção prevista no art. 195 da Constituição Federal, mas da
impossibilidade material de, em fevereiro de 2009, cumprir os requisitos
procedimentais previstos na legislação para o ano de 2007, na medida em
que tais requisitos foram modificados.
b) Cálculo da multa
 No período autuado, a Lei no 8.212/1991 previa a cobrança de multa de
mora progressiva no tempo, chegando a até 50%, nos casos de
contribuições sociais em atraso para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento.
 Posteriormente, a Lei no 11.941/2009 alterou a disposição do art. 35 da lei
no 8.212/1991, passando a remeter a aplicação das multas de mora ao
disposto no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que limitou a multa de mora a
20%.
 Em atendimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o
acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para
aplicar retroativamente o novo limite legal da multa de mora.
 O entendimento da Fazenda Nacional a respeito do comparativo de multas
não merece prevalecer pois se o legislador elegeu a multa de mora para os
casos de pagamento de contribuições em atraso, ainda que no bojo de
notificação fiscal de lançamento, não há espaço para o Poder Executivo
intentar aplicar multa distinta.
 O acórdão recorrido não merece qualquer reparo no que toca à aplicação
retroativa do limite legal da multa de mora estabelecido pelo art. 61 da Lei
no 9.430/1996.
Cientificado do acórdão de embargos, o Sujeito Passivo apresentou Recurso
Especial, contudo seu apelo não teve seguimento.

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais requisitos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
Como dito no relatório, as matérias submetidas à apreciação deste Colegiado
referem-se: a) à Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção previdenciária; e b)
Cálculo da multa – retroatividade benigna.
Convém mencionar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, o recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos
semelhantes e em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas soluções
divergentes por diferentes colegiados que integram a estrutura deste Órgão de Julgamento
Administrativo.
Ocorre que, comparando-se as decisões recorrida e paradigma, no que diz respeito
à matéria “Legislação aplicável aos requisitos para fruição de isenção previdenciária”, não
se vislumbra a similitude fática necessária ao estabelecimento da divergência jurisprudencial.
Do exame da decisão recorrida, Acórdão no 2401-003.826, verifica-se que o
Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à
imunidade da Contribuinte entre 19/04/2007 e 31/12/2007, tendo em vista que Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que abrangia esse período, somente fora
deferido em 03/02/2009, quando não mais vigorava o art. 55 da Lei no 8.212/1991. Nos termos
do voto condutor da decisão desafiada, não se poderia exigir do Sujeito Passivo a apresentação
de pedido de reconhecimento de isenção para o citado interstício, pois, até 18/04/2007, ele
somente dispunha de um mero protocolo de pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente, ainda pendente de apreciação, que não se prestaria a respaldar tal pedido. Vejamos:
No entender dos Auditores Fiscais autuantes, a Recorrente não faz jus à imunidade
constitucional por não ter apresentado pedido de expedição de Ato Declaratório de
Isenção em seu favor, relativamente ao período abrangido pelos fatos geradores aqui
cobrados– 01 /2007 a 12/2007 – tal como determinava o § 1o do artigo 55 da Lei n.
8212/1991, acima transcrito.
Compulsando, os autos, contudo, verifico que, com relação ao período de 19/04/2007 a
31/12/2007, a Recorrente fazia sim jus à imunidade constitucional. Vejamos:
Conforme expressamente descrito no Relatório Fiscal, a Recorrente detinha CEAS
válido quanto ao período de 01/01/1998 a 31/12/2000, 01/01/2004 a 31/12/2006 e
19/04/2007 a 18/04/2010.
Com relação ao último período – que abrange parte dos fatos geradores objeto da
presente autuação – não perceberam os Fiscais Autuantes que o deferimento do CEAS
ocorreu apenas em 03/02/2009, através da Resolução CNAS de n. 7/2009.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Pois bem, embora à época dos fatos geradores – ano de 2007 – estivesse em vigor o
artigo 55 da Lei n. 8.212/1991, que exigia, além do CEAS, a formalização de pedido
administrativo visando o reconhecimento da isenção por ato declaratório, a renovação
do certificado de entidade beneficente da Recorrente só foi deferida em 03 de fevereiro
de 2009, ainda que com efeitos ex tunc, retroativos à data do protocolo do pedido –
19/04/2007, com validade de três anos.
Em 03 de fevereiro de 2009, data do deferimento do CEAS, já não mais estava em vigor
o artigo 55 da Lei n. 8.212/1991. Tal dispositivo havia, à época, sido revogado pelo
artigo 48 da Medida Provisória de n. 446, de 07 de novembro de 2008.
A referida Medida Provisória instaurou uma nova disciplina legal aplicável à imunidade
das contribuições previdenciárias. Dentre as inovações introduzidas, estava a dispensa
de formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário para fins de
reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias devidas pela
pessoa jurídica. Para fins de aproveitamento da imunidade/isenção, era suficiente a
obtenção da certificação de entidade beneficente de assistência social, bem como o
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 28 da referida Medida Provisória, a
seguir transcritos para melhor análise:
[...]
Conforme se verifica da leitura do dispositivo acima, durante o período de vigência da
MP 446, não havia a exigência de apresentação de pedido de reconhecimento da isenção
para que o contribuinte pudesse gozar da imunidade tributária relativamente às
contribuições previdenciárias. A isenção/imunidade decorria automaticamente da
obtenção da certificação de entidade beneficente, desde que o contribuinte cumprisse os
requisitos acima transcritos.
Não existia, contudo, nenhum atestado de cumprimento de tais requisitos. Caso o
contribuinte se declarasse imune e o fisco constatasse o descumprimento das exigências
do artigo 28, deveria efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser recolhidas, através de auto de infração devidamente motivado para esse
fim.
A MP 446 não foi convertida em lei e perdeu a sua eficácia em 10 de fevereiro de 2009,
quando, consequentemente, voltou a viger o artigo 55 da Lei n. 8212/1991, até a sua
definitiva revogação pela Lei n. 12.101/2009, que atualmente disciplina matéria.
Os atos praticados durante o período de vigência da MP 446, contudo, permaneceram
válidos, já que não foi editado pelo Congresso Nacional Decreto Legislativo visando
disciplinar as relações jurídicas formadas durante a vigência da MP. Esse é, inclusive, o
entendimento da Advocacia Geral da União, esposado na Nota DECOR/CGU/AGU N.
180/2009JGAS, abaixo transcrita:
[...]
Analisando os fatos objeto do presente processo, verifica-se que, quando do deferimento
do pedido de renovação do certificado de entidade beneficente (CEAS), em 03/02/2009,
já não havia necessidade de apresentação do pedido de reconhecimento da isenção
perante a autoridade fazendária, sendo suficiente a obtenção do CEAS para esse fim.
Diante disso, não se podia exigir, da Recorrente, a apresentação, em 03/02/2009, de
pedido de reconhecimento de isenção das contribuições previdenciárias devidas, ainda
mais relativamente a período pretérito.
Por outro lado, também não se poderia exigir da Recorrente a apresentação de
pedido de reconhecimento de isenção no ano de 2007, se, naquele momento, a
Recorrente dispunha de um mero protocolo de pedido de renovação de certificação
de entidade beneficente, ainda pendente de apreciação.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Ao obter o deferimento, em 03/02/2009, do pedido de renovação do CEAS apresentado
em 19/04/2007, a Recorrente passou a fazer jus, automaticamente, à isenção/imunidade
das contribuições previdenciárias, bastando, para tanto, cumprir os demais requisitos do
artigo 28 da MP 446, dentre os quais não se encontrava a formulação de pleito
administrativo de reconhecimento da imunidade/isenção tributária.
Não procede, portanto, a exigência de apresentação de pedido de isenção para gozo da
imunidade para o período abrangido pelo CEAS, especialmente quando tal exigência é
formalizada através de lançamento efetuado no ano de 2010, ou seja, posteriormente ao
deferimento do CEAS (03/02/2009).
Vale ressaltar que, à época em que lavrado o auto de infração, já estava em vigor a Lei
n. 12.101/2009, que revogou o artigo 55 da Lei n. 8.212/1991 e alterou os requisitos e
procedimentos para gozo da imunidade constitucional. Essa novel legislação também
dispensa a emissão de ato declaratório de isenção, a qual é automaticamente deferida a
partir da concessão da certificação da entidade perante o órgão adequado – sistemática
semelhante à prevista durante a vigência da MP 446.
Em caso de descumprimento dos requisitos legais para gozo da imunidade/isenção,
competia à autoridade fiscal demonstrar esse descumprimento através do ato de
lançamento para cobrança das contribuições que deixaram de ser recolhidas. Ressalte-se
que o único descumprimento apontado no relatório fiscal diz respeito à falta de
apresentação de pedido de ato declaratório de isenção, exigência esta indevida,
conforme já visto acima.
Deve, assim, ser reconhecida a imunidade quanto ao período abrangido pelo CEAS, ou
seja, a partir do mês de abril de 2007. Para os meses de janeiro a março, contudo, a
Recorrente não possuía CEAS, diante do que deve ser mantida a autuação.
De se notar que, conquanto o acórdão recorrido tenha entendido que se deveria
observar o art. 28 da MP no 446/2008 em relação ao caso concreto, esse entendimento não se deu
pelo fato de a Turma de Julgamento reconhecer que tal dispositivo deveria ser indistintamente
aplicado a fatos geradores anteriores à sua vigência, mas porque o CEBAS foi deferido quando a
mencionada Medida Provisória encontrava-se vigente, isto é, por ocasião emissão do certificado,
entendeu-se que a Recorrida não mais precisaria apresentar o pedido de reconhecimento de
isenção em relação ao período de 19/04/2007 a 31/12/207, visto que a condição de entidade
beneficente, atestada pelo ministério competente, era suficiente para o usufruto do benefício.
Por outro lado, a referência feita no voto condutor do julgado vergastado à Lei no
12.101/2010, a meu ver, teve por finalidade tão-somente ilustrar que, por ocasião da realização
do procedimento fiscal, a legislação vigente também dispensava a emissão de ato declaratório de
isenção, tal qual a MP no 446/2008, bastando para o gozo do benefício o reconhecimento da
condição de entidade beneficente de assistência social pelo órgão competente e o cumprimento
dos demais requisitos previstos em lei.
De modo diverso, na decisão indicada como paradigma, relativamente a essa
primeira matéria, Acórdão no 2402-002.499, tem-se situação em que o sujeito passivo teve a
isenção cancelada por violar o § 6o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, em razão de estar em débito
com a Seguridade Social.
Naquela situação, o contribuinte faz referência à Lei no 12.101/2010, para inferir
que, com a superveniência dessa lei, caberia ao Conselho Nacional de Assistência Social o
cancelamento da isenção. Nesse contexto, o Colegiado Paradigmático recorreu aos arts. 106 e
144 do CTN e 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010 para concluir que o direito à isenção deveria ser
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

avaliado considerando-se os requisitos da legislação contemporânea aos fatos geradores (art. 55
da Lei no 8.212/1991), nos seguintes termos:
De acordo com o art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
As situações em que seria possível à lei retroagir seus efeitos são aquelas
definidas no art. 106 do CTN, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou faio pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração:
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Como se vê, a situação em tela não se enquadra em qualquer das hipóteses
acima, além disso, o próprio Regulamento da Lei n° 12.101/2009, aprovado pelo
Decreto n° 7.237/2010 é claro nos artigos 44 e 45 que a isenção deverá ser verificada
considerando-se o cumprimento dos requisitos exigíveis na legislação vigente à época
dos fatos geradores.
Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, de acordo
com a legislação vigente no momento do fato gerador.
Parágrafo único. Verificado o direito á isenção, certificar-se-â o direito à restituição
do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da
Lei no 12.101, de 2009.
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órçflo paru verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Salienta-se que o presente lançamento compreende contribuições incidentes
sobre fatos geradores ocorridos antes da revogação do art. 55 da Lei n° 8.212/1991, e
para tal período, suas disposições é que devem ser consideradas para fins de
verificação do direito ou não da isenção. (Grifos do Original)
Veja-se que, diferentemente do que se observou na decisão recorrida, no
paradigma não há qualquer referência a documento tido como necessário ao pedido de
reconhecimento de isenção, emitido apenas após a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991, e
que tenha reconhecido a condição do contribuinte como entidade beneficente relativamente a
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

competências anteriores à dita revogação, o que revela uma relevante distinção entre as decisões
cotejadas.
Ademais, o acórdão trazido a comparação, em que o lançamento decorreu do
cancelamento da isenção em razão da existência de débito da entidade para com a Seguridade
Social, é expresso no sentido de que a ausência de certificado de entidade beneficente não foi o
que deu causa ao cancelamento da isenção, isto é, na circunstância retratada nesse julgado a
decisão teve motivação absolutamente distinta, não sendo possível inferir que o colegiado
prolator do paradigma teria chegado à mesma conclusão caso estivesse diante da situação
retratada no julgado recorrido.
Verifica-se, por conseguinte, que não houve por configurado o conflito
interpretativo, tendo em conta que as decisões a que chegaram as diferentes turmas de
julgamento decorreram não de divergência na análise da legislação tributária, mas do arcabouço
fático-probatório inerente a cada um dos casos analisados.
Em vista disso, não conheço do recurso especial no que concerne a essa primeira
matéria.
Em relação ao “cálculo da multa – retroatividade benigna”, verifica-se por
configurada e adequadamente demonstrada a divergência, logo, entendo que o recurso deve ser
conhecido nesta parte.
Mérito
No que se refere à “retroatividade benigna na aplicação da multa”, em situações
como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando no
sentido de que sua aplicação deveria se dar mediante a comparação entre o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade deve ser aferida considerando-se a redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Desse modo, e tendo em vista a revogação da Súmula CARF no 119, entendo pela
manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no STJ.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002910/2010-35

Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, apenas quanto à retroatividade benigna na aplicação da multa, e, no mérito,
na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital